Tribunal: TJDFT
Processo: 0714759-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0714759-53.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: ROMULO COLBERT TORRES MACIEL PACIENTE: HENRIQUE ALMEIDA AGUIAR AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por RÔMULO COLBERT TORRES MACIEL, advogado constituído, com OAB/DF no 45.565, em favor de HENRIQUE ALMEIDA AGUIAR, preso desde 26/12/2022, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 147, 129, §13o e 148, todos do Código Penal e no artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Gama/DF que decretou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e integridade física da vítima (fls. 101/103). Alega o impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, na medida em que o paciente não teve a intenção de agredir ou ameaçar a vítima. Pontua que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos e que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita, além de doença grave, “pois é portador de Cirrose Hepática Grave Cid k 74.6, por esse motivo foi submetido a um transplante hepático, passando ter imunidade baixa, toma vários remédios para controlar e tentar manter sua saúde regular, necessita de alimentação balanceada, porém, na falta deles ou cuidados médicos diários para tomar toda medicação no horário certo, pode vim a morrer”. Por fim, declara haver violação aos princípios da presunção de inocência e proporcionalidade. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição pelo recolhimento domiciliar. A liminar foi indeferida (fls. 127/128). Em informações, o MM. Juiz de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Gama comunica que: “Por ora, no bojo da ação penal n. 0700560-14.2023.8.07.0004, em que vinculada a prisão do paciente, os autos aguardam a apresentação das alegações finais pela Defesa para prolação da sentença de mérito”. (fls. 129/130). A 3a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, mediante manifestação da d. Procuradora de Justiça, Isis Guimarães de Azevedo, oficia pelo conhecimento e denegação da ordem (fls. 134/138). É o relatório. Decido. Embora o impetrante combata a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, nota-se que sobreveio sentença, a qual o condenou como incurso nos artigos 147, 129 §13o, e 148 do Código Penal, em concurso material, à pena de 2 (dois) meses e 4 (quatro) dias de detenção e 3 (três) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime semiaberto. Ressalte-se que o MM. Juiz de Direito prolator da sentença recomendou a manutenção da prisão do paciente no estabelecimento prisional em que se encontra, por entender que os requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal permaneciam inalterados. Sendo assim, o paciente encontra-se custodiado a outro título, o que faz perder o interesse processual no julgamento da presente impetração por perda superveniente do objeto. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal, bem como no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 7 de junho de 2023 19:15:21. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora